Tribunal: TJDFT
Processo: 0727551-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RE 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo ente federativo contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a expedição de requisitórios quanto à integralidade do débito executado.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
3. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo com relação ao critério de correção monetária e há recurso, pendente de julgamento, para a definição da questão. Dessa forma, é cabível a expedição de requisitórios apenas quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa.
4. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”.
5. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.